Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). OBSERVÂNCIA.

O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor.

Não demonstrado que os descontos superam a margem de 30% (trinta por cento), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida.